Tribunal: STJ
Processo: 1003414-31.2020.8.26.0408
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498753 - SP (2023/0406453-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: J E Q R
EMBARGANTE
: E Q R N
EMBARGANTE
: M I Q R
ADVOGADOS
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
JOSÉ EMÍLIO QUEIROZ RODRIGUES - SP131025
MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
EMBARGADO
: L G E
EMBARGADO
: O DOS A DO B - S DE S P
ADVOGADOS
: VANESSA WALLENDSZUS DE MIRANDA - SP328496
MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
KARINA PAIVA DE ASSIS - SP392640
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50562646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b1c567e-902d-453f-acda-7a829c13ebb1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498753 - SP (2023/0406453-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: J E Q R
EMBARGANTE
: E Q R N
EMBARGANTE
: M I Q R
ADVOGADOS
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
JOSÉ EMÍLIO QUEIROZ RODRIGUES - SP131025
MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
EMBARGADO
: L G E
EMBARGADO
: O DOS A DO B - S DE S P
ADVOGADOS
: VANESSA WALLENDSZUS DE MIRANDA - SP328496
MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
KARINA PAIVA DE ASSIS - SP392640
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. I. Q. R. E OUTROS
contra o acórdão de fls. 761/766 de seguinte ementa:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA.
NULIDADE
NA
INTIMAÇÃO
DE
ADVOGADOS.
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. NÃO CONSTATAÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia.
2. Conforme entendimento desta Corte: "É válida a intimação efetuada em nome
de um dos advogados constituídos nos autos quando o substabelecimento foi feito
com reserva de poderes e não constou pedido expresso para a publicação
exclusiva em nome de um advogado específico" (AgInt no AREsp n. 2.212.733/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
).
2/5/2023
Documento eletrônico VDA50132216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: adf64362-7da0-4f4a-a056-cef1892ec2b6

3. Consoante orientação do STJ, é possível o reconhecimento, de ofício, da
ilegitimidade passiva da parte, por ser matéria de ordem pública, o que afasta a
alegação de julgamento extra petita.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Sustentam os embargantes, em breve resumo, que o acórdão embargado
padece de omissão ao não se manifestar sobre a pendência de julgamento do agravo
em recurso extraordinário, interposto simultaneamente ao agravo em recurso especial
cível. Alegam que, nos termos do art. 1.031, § 1o, do CPC, caberia ao Superior Tribunal
de Justiça reconhecer a existência do recurso extraordinário, avaliando eventual
prejudicialidade ou necessidade de sobrestamento, o que não foi abordado na decisão
embargada.
Aduzem que, embora o acórdão tenha mantido decisão anterior que negou
provimento ao agravo em recurso especial, deixou de consignar expressamente a
existência do agravo em recurso extraordinário e de determinar a remessa dos autos
ao Supremo Tribunal Federal para apreciação da matéria constitucional. Requerem,
assim, a integração do julgado, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para que se
registre a referida pendência e se evite eventual baixa indevida dos autos à origem.
Impugnação aos embargos às fls. 777/779.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Com efeito, o julgado embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pelos embargantes, circunstância que não eiva a decisão de
nulidade.
Não assiste razão aos embargantes quanto à alegada omissão no acórdão
embargado. O art. 1.031 do Código de Processo Civil disciplina a tramitação conjunta
dos recursos especial e extraordinário. Nos termos do § 1o do referido artigo, concluído
o julgamento do recurso especial, os autos devem ser remetidos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário, desde que este não esteja
prejudicado.
A única hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça deve expressamente
se manifestar sobre eventual prejudicialidade do recurso extraordinário é a prevista no
§ 2o do mesmo artigo, ou seja, quando o relator do recurso especial reconhecer que a
matéria constitucional deve ser apreciada previamente, hipótese em que poderá
sobrestar o julgamento e remeter os autos ao STF. Essa hipótese não se verifica no
presente caso.
Documento eletrônico VDA50132216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: adf64362-7da0-4f4a-a056-cef1892ec2b6

No caso, o recurso especial não foi admitido na origem, tendo sido
interposto agravo, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática. Contra essa
decisão a parte interpôs agravo interno, que também foi desprovido por acórdão da
Quarta Turma. E, por fim, foram opostos os presentes embargos de declaração, ora
em análise. Uma vez julgados os embargos, estará esgotada a via de recurso no
âmbito do STJ, aplicando-se, então, o disposto no § 1o do art. 1.031 do CPC, com a
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso
extraordinário.
A ausência de menção expressa ao art. 1.031 do CPC não configura
omissão, pois o procedimento previsto na norma vem sendo rigorosamente observado,
inexistindo necessidade de integração do acórdão nesse ponto.
Em face do exposto, não havendo obscuridade, omissão ou contradição a
serem sanadas, rejeito os embargos opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:11
Código de Controle do Documento: adf64362-7da0-4f4a-a056-cef1892ec2b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.498.753 / SP
Número Registro: 2023/0406453-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034143120208260408 1003414312020826040810046785420188260408 10046785420188260408
50001538020204036125
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J E Q R
AGRAVANTE : E Q R N
AGRAVANTE : M I Q R
ADVOGADOS : MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
JOSÉ EMÍLIO QUEIROZ RODRIGUES - SP131025
MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
AGRAVADO
: L G E
AGRAVADO
: O DOS A DO B - S DE S P
ADVOGADOS : VANESSA WALLENDSZUS DE MIRANDA - SP328496
MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
KARINA PAIVA DE ASSIS - SP392640
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J E Q R
Documento eletrônico VDA50543755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: d9f63650-f10a-494c-b2d7-84f96bd8ca2a

EMBARGANTE : E Q R N
EMBARGANTE : M I Q R
ADVOGADOS
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
JOSÉ EMÍLIO QUEIROZ RODRIGUES - SP131025
MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
EMBARGADO : L G E
EMBARGADO : O DOS A DO B - S DE S P
ADVOGADOS
: VANESSA WALLENDSZUS DE MIRANDA - SP328496
MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
KARINA PAIVA DE ASSIS - SP392640
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: d9f63650-f10a-494c-b2d7-84f96bd8ca2a